Tribunal: TRF3
Processo: 5000381-87.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
557/575)

5000381-87.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000381-87.2026.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: LOTUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODS DE MANDIOCA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RODRIGO VALENTIM PORTELA - SP187162-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

INTERESSADO: INDUSTRIA DE PRODUTOS DE MANDIOCA SOL LTDA

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS NAS BASES DE CÁLCULO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS. LEI 14.789/2023. RECURSO DESPROVIDO.

- C. STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à inclusão de créditos presumidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas bases de cálculo da Cofins e da contribuição ao PIS (RE 835818/RG, julgado em 27-08-2015).

- Conforme decisão publicada no DJe de 27/4/2023, tendo o Ministro André Mendonça, Relator do RE 835818/PR (Tema 843 de Repercussão Geral), deferido medida cautelar, com a finalidade de determinar o sobrestamento dos processos afetados sob o Tema 1182/STJ, suspendendo, inclusive, o referido tema, até decisão de mérito definitiva do Tema 843/STF, posteriormente, em decisão publicada no DJe de 5/5/2023, o e. Relator reconsiderou a decisão proferida, revogando a liminar anteriormente deferida. Remanesceu, todavia, a ordem de sobrestamento dos casos que versando o Tema 843.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000381-87.2026.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RODRIGO VALENTIM PORTELA - SP187162-A

AGRAVADO: LOTUS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODS DE MANDIOCA LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

INTERESSADO: INDUSTRIA DE PRODUTOS DE MANDIOCA SOL LTDA

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO FEDERAL em face da r. decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a suspensãodo processamento dos autos e respectivo sobrestamentoaté que seja finalizado o julgamento do RE 835.818/PR pelo Colendo Superior Tribunal Federal.

Alega a parte agravante, em síntese, que “a questão que está sendo discutida no julgamento do RE no 835.818/PR não guarda similitude com a questão discutida nesses autos (caso concreto trata da aplicação da lei 14.789/2023, que não é objeto de discussão no tema 843 do STF), já que inexiste pertinência temática entre o presente processo e o processo paradigma”.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):

Mantenho a decisão ora agravada pelos seus próprios fundamentos. Eis o seu teor:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL em face da r. decisão que, mandado de segurança, determinou a suspensãodo processamento dos autos e respectivo sobrestamentoaté que seja finalizado o julgamento do RE 835.818/PR pelo Colendo Superior Tribunal Federal.

Alega a parte agravante, em síntese, que "a tese da contribuinte não merece acolhimento, pois o arcabouço legislativo que permitia a exclusão das subvenções fiscais, incluído o crédito presumido, da base de cálculo do PIS e da COFINS foi revogado pela Lei 14.789/2023 e, em seu lugar, foi estabelecida uma nova sistemática que não autoriza mais a sua exclusão, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade tributária e ofensa ao pacto federativo em prejuízo da União.

Por fim, requer a parte agravante a atribuição do efeito suspensivo, cassando imediatamente a decisão (id 464815068) que sobrestou o trâmite processual por força da decisão proferida pelo STF no RE 835.818.

É o relatório.

Decido.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL em face da r. decisão que determinou a suspensãodo processamento dos autos e respectivo sobrestamentoaté que seja finalizado o julgamento do RE 835.818/PR pelo Colendo Superior Tribunal Federal, em mandado de segurança proposto com o objetivo de obter a exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, IR e CSLL.

Saliente-se, em primeiro, que o pedido de liminar já foi apreciado no AI no 5020968-67.2025.4.03.0000, não cabendo no presente recurso o seu reexame; apenas o exame da decisão de sobrestamento.

C. STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à inclusão de créditos presumidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas bases de cálculo da Cofins e da contribuição ao PIS (RE 835818/RG, julgado em 27-08-2015).

E, conforme decisão publicada no DJe de 27/4/2023, tendo o Ministro André Mendonça, Relator do RE 835818/PR (Tema 843 de Repercussão Geral), deferido medida cautelar, com a finalidade de determinar o sobrestamento dos processos afetados sob o Tema 1182/STJ, suspendendo, inclusive, o referido tema, até decisão de mérito definitiva do Tema 843/STF, posteriormente, em decisão publicada no DJe de 5/5/2023, o e. Relator reconsiderou a decisão proferida, revogando a liminar anteriormente deferida. Remanesceu, todavia, a ordem de sobrestamento dos casos que versando o Tema 843, exarada nos seguintes termos:

“68. De todo modo, por prudência judicial e ex officio, julgo oportuno determinar a suspensão de tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC. Por precisão, precaução e zelo argumentativo, é importante explicitar que referida ordem judicial cinge-se à seguinte questão, tal como enunciada pelo meu antecessor, o eminente Ministro Marco Aurélio: “possibilidade de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dos valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal”.

Uma vez definida a questão pela E. Corte Superior, nos citados Recursos Especiais Representativos de Controvérsia, caberá ao r. Juízo a quo a reapreciação do pleito formulado, à luz da futura decisão a ser proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Publique-se. Intimem-se.

A questão apontada pela agravante, no presente caso, depende da resolução do RE 835818/PR (Tema 843 de Repercussão Geral) pelo STF.

Por fim, ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, § 3o do CPC/2015 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no § 1o do mesmo dispositivo, que determina:

Art. 1.021.

(...)

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS NAS BASES DE CÁLCULO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS. LEI 14.789/2023. RECURSO DESPROVIDO.

- C. STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à inclusão de créditos presumidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas bases de cálculo da Cofins e da contribuição ao PIS (RE 835818/RG, julgado em 27-08-2015).

- Conforme decisão publicada no DJe de 27/4/2023, tendo o Ministro André Mendonça, Relator do RE 835818/PR (Tema 843 de Repercussão Geral), deferido medida cautelar, com a finalidade de determinar o sobrestamento dos processos afetados sob o Tema 1182/STJ, suspendendo, inclusive, o referido tema, até decisão de mérito definitiva do Tema 843/STF, posteriormente, em decisão publicada no DJe de 5/5/2023, o e. Relator reconsiderou a decisão proferida, revogando a liminar anteriormente deferida. Remanesceu, todavia, a ordem de sobrestamento dos casos que versando o Tema 843.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão